Tribunal: TJES
Processo: 5000563-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000563-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE e outros (8)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000563-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADOS: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE, ANDIARA GOBBI AURICH, FRANCISCO DE PAULA DURAO COSTA, JULITE ZANONI RODRIGUES GONCALVES, MAURO DUARTE CORREA, WILSON ANTONIO DURAO PAIVA, ADRIANA MARA CORREA RANGEL, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA e LUZIA SILVESTRE DURAO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE LINHARES, em face de DECISÃO (Id. 995438, pp. 43) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES, no Processo nº 0001306-57.1996.8.08.0030, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por IEDA GUIMARAES DE ANDRADE, ANDIARA GOBBI AURICH, FRANCISCO DE PAULA DURAO COSTA, JULITE ZANONI RODRIGUES GONCALVES, MAURO DUARTE CORREA, WILSON ANTONIO DURAO PAIVA, ADRIANA MARA CORREA RANGEL, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA e LUZIA SILVESTRE DURAO, cujo
decisum
determinou a apresentação, pela agravante, do valor atualizado do crédito exequendo, no prazo de 60 (sessenta dias).

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, que “
a decisão agravada impõe ao Município de Linhares, ora Agravante/Executado, o dever de apresentar o cálculo da dívida exequenda, em completa violação ao artigo 534 do CPC/2015, que estabelece expressamente que compete a parte Exequente o ônus de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
” (Id. 995429, pp. 06).

Sequencialmente, asseverou que “
o ônus da parte Exequente quanto à apresentação do cálculo atualizado já era matéria preclusa e transitada em julgado nos presentes autos (decisão - fls.473/475; 07/06/2018 - fl. 476); sendo inadmissível, portanto, a sua rediscussão em decisão posterior (fl. 482 e fls. 489/v), fato este que evidencia que a decisão agravada definitivamente não merece prosperar e que viola frontalmente a segurança jurídica
” (Id. 995429, pp. 10).

Por fim, alegou violação aos artigos 7º, 9º e 10, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000563-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADOS: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE, ANDIARA GOBBI AURICH, FRANCISCO DE PAULA DURAO COSTA, JULITE ZANONI RODRIGUES GONCALVES, MAURO DUARTE CORREA, WILSON ANTONIO DURAO PAIVA, ADRIANA MARA CORREA RANGEL, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA e LUZIA SILVESTRE DURAO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE LINHARES, em face de DECISÃO (Id. 995438, pp. 43) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES, no Processo nº 0001306-57.1996.8.08.0030, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por IEDA GUIMARAES DE ANDRADE, ANDIARA GOBBI AURICH, FRANCISCO DE PAULA DURAO COSTA, JULITE ZANONI RODRIGUES GONCALVES, MAURO DUARTE CORREA, WILSON ANTONIO DURAO PAIVA, ADRIANA MARA CORREA RANGEL, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA e LUZIA SILVESTRE DURAO, cujo
decisum
determinou a apresentação, pela agravante, do valor atualizado do crédito exequendo, no prazo de 60 (sessenta dias).

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, que “
a decisão agravada impõe ao Município de Linhares, ora Agravante/Executado, o dever de apresentar o cálculo da dívida exequenda, em completa violação ao artigo 534 do CPC/2015, que estabelece expressamente que compete a parte Exequente o ônus de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
” (Id. 995429, pp. 06).

Sequencialmente, asseverou que “
o ônus da parte Exequente quanto à apresentação do cálculo atualizado já era matéria preclusa e transitada em julgado nos presentes autos (decisão - fls.473/475; 07/06/2018 - fl. 476); sendo inadmissível, portanto, a sua rediscussão em decisão posterior (fl. 482 e fls. 489/v), fato este que evidencia que a decisão agravada definitivamente não merece prosperar e que viola frontalmente a segurança jurídica
” (Id. 995429, pp. 10).

Por fim, alegou violação aos artigos 7º, 9º e 10, do CPC/15, e pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, estabelece o artigo 534, do CPC/15, que “
No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:
I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.
”

Note-se, portanto, que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, afigurar-se-á ônus da parte exequente instruir o cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sendo, a toda evidência, descabida a transferência deste à Fazenda Pública.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso pois o magistrado
a quo
, num primeiro momento, por meio de decisão proferida em 30.01.2020 (Id. 995438, pp. 35), reconheceu “
que é ônus da parte exequente a apresentação dos cálculos
” e, em razão disso, determinou a intimação dos agravados para apresentarem o valor atualizado do débito, sendo-lhe vedado, portanto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica,
ramificado no instituto da preclusão
pro judicato
,
modificar tal compreensão sem que alteradas as circunstâncias fáticas ou interposto recurso pela parte interessada.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que “
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
”(
STJ
; REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Nesse sentido, aliás, manifestou-se a e. Quarta Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003840-36.2020.8.08.0000, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA APRESENTAÇÃO PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE –
AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ENCARGO DA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Ao iniciar o processo executivo cabe ao autor a apresentação dos cálculos que entende devidos.

II –
Tratando-se de beneficiário da gratuidade de justiça, a diligência para a apuração do montante pode ser feita pela Contadoria do Juízo, art. 98, VII do CPC.
III –
Viola o contraditório e a ampla defesa a decisão do magistrado, sem prévia oitiva das partes, que altera a incumbência da demonstração dos cálculos para apuração do montante a ser executado.
IV –
Deve ser feita a distinção entre a necessidade de demonstração/fornecimento de documentos pelo devedor para a elaboração dos cálculos e a apresentação propriamente destes, porquanto na primeira hipótese inexiste óbice, ao passo que na segunda enseja nulidade e subversão da marcha processual.
V -
Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Des Rel. Robson Luiz Albanez, Agravo de Instrumento 5003840-36.2020.8.08.0000, julgado em 12.07.2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impossibilidade de determinar a apresentação do valor atualizado do crédito exequente pelo agravante/executado, vez tratar-se de ônus do credor/agravado, nos termos do
artigo 534, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000563-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADOS: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE, ANDIARA GOBBI AURICH, FRANCISCO DE PAULA DURAO COSTA, JULITE ZANONI RODRIGUES GONCALVES, MAURO DUARTE CORREA, WILSON ANTONIO DURAO PAIVA, ADRIANA MARA CORREA RANGEL, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA e LUZIA SILVESTRE DURAO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. dever de pagar quantia certa. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. ÔNUS DO exequente. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Conforme disposto no artigo 534, do CPC/15, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, afigurar-se-á ônus da parte exequente instruir o cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sendo, a toda evidência, descabida a transferência deste à Fazenda Pública.

II.
Não suficiente, sobressai-se na hipótese que o Juízo a quo, num primeiro momento, reconheceu que a apresentação dos cálculos seria ônus da parte exequente, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, ramificado no instituto da preclusão
pro judicato
, modificar tal compreensão sem que alteradas as circunstâncias fáticas ou interposto recurso pela parte interessada.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.